Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703799-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CREACOES OPCAO LTDA RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Conforme o despacho de ID 58720509 proferido pela eg. Presidência deste Tribunal de Justiça, os autos vieram encaminhados à esta relatoria para análise do pedido de distinção realizado por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra decisão de ID 57086770 que sobrestou o recurso especial interposto por CREAÇÕES OPÇÃO LTDA, tendo em vista a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). A recorrente se manifestou, em petição de ID 60369589, pela manutenção do sobrestamento. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, entendo que assiste razão à parte recorrida, que ora requer o levantamento da suspensão. O acórdão de ID 54329243 reafirmou que em razão do baixo valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, 8o do CPC. Transcreve-se a ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDÔMINO. LOJISTA. SHOPPING CENTER. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. Não houve omissão, pois o acórdão foi claro e coerente ao expor que o condômino, seja de unidade comercial ou de unidade residencial, não possui legitimidade ativa para, de forma individual, ajuizar ação de exigir contas. Como salientado, tendo em vista que síndico e locador não se confundem, não há que se falar no direito individual do condômino de exigir a comprovação das despesas condominiais com base em dispositivo da lei no 8.245/1991. 3. Tampouco verifica-se a ocorrência de contradição, tendo em vista que, como explicitado no acórdão, dado o baixo valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, 8o do CPC. 4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. 5. Dá-se por prequestionada a matéria. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório. (Acórdão 1794586, 07037993520238070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No recurso especial de ID 55367998, a recorrente alega que “o acórdão vergastado aplicou ao caso a equidade (art. 28 § 8o do CPC), inobstante o feito possuir valor da causa condizente com o rito/proveito econômico”, violando o tema repetitivo 1.076, que fixou a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no § 2o do Art. 85 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1076, fixou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (destaquei) Constata-se então que restou assentada a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais previstos no § 2o do Art. 85 do Código de Processo Civil aos casos em que o valor da causa for elevado, restando consignada a possibilidade de apreciação equitativa em caso de valor da causa muito baixo. No caso dos autos, conforme destacou o acórdão recorrido, não se trata de valor da causa elevado, mas muito baixo, uma vez fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), havendo completa adequação ao tema do Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Extraordinário 1.412.069/PR, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, decidirá quanto à “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1.255). Sendo assim, a única pendência quanto ao tema se refere à hipótese de fixação por equidade quando o valor da causa for exorbitante, dissociando-se da realidade dos presentes autos. Assim, nos termos do artigo 1.037, § 12, inciso II, do CPC, comunico à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça que o caso dos autos possui distinção em relação ao Tema 1.255 do STF. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhe-se os autos à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça, com a renovação dos votos de elevada estima e consideração. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 15:25:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador